Tribunal: TCU
Processo: 037.732/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.732/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cecilia do Lago Nogueira (XXX.962.003-XX); Daniel da Cruz Moreira (XXX.111.163-XX); Gleydiane Prado de Oliveira (XXX.515.493-XX); Iara de Jesus Madeira Teixeira (XXX.415.733-XX); Jesse dos Santos Souza (XXX.344.393-XX); Jose Luis Almeida Ferreira (XXX.770.353-XX); Josias Pereira Pinho (XXX.126.161-XX); Maria Delzuita dos Santos Souza (XXX.422.533-XX); Maria Elita de Castro Nascimento (XXX.564.703-XX); Maria da Graca Sousa Cassas de Lima (XXX.406.483-XX); Raimunda Nonata da Silva (XXX.465.263-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.